Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701845-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO FABIO SOARES OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KAIO FABIO SOARES OLIVEIRA, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça vaga fixa de hemodiálise, em rede pública ou conveniada. No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que conta com 35 anos de idade e sofre com insuficiência renal crônica estágio V (CID: N18.0), necessitando, com urgência, de vaga fixa para a realização de hemodiálise. Informa que se mudou de São Luís/MA para Brasília, onde fixou residência, ocasião em que foi desligado do programa de hemodiálise que fazia na cidade de São Luís. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize à agravante, imediatamente, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos do relatório médico que acompanha a inicial. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Registro que o presente Agravo de Instrumento diz respeito a decisão proferida nos autos de no 0754448-22.2024.8.07.0016. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID 201957722 dos autos de origem que o caso não é de urgência, tendo recebido a classificação verde – não urgente. Consta de referido documento que a solicitação de inserção na fila da regulação foi recebida por e-mail, tratando-se de pedido de transferência para o Distrito Federal de paciente residente em outro Estado da Federação. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que o agravante encontra-se inserido na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do SISREG III, desde o dia 6/10/2023. Na oportunidade, informou a existência de 79 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando por vaga para a realização de hemodiálise, dos quais 46 estão com classificação vermelho, 14 com classificação amarelo e 19 com classificação verde – mesma classificação do agravante, informando também que a agravante ocupa a 4a posição dentre as pessoas com a classificação verde, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto constar dos autos que o agravante, na cidade onde residia, realizava hemodiálise ambulatorial em vaga fixa. Apesar de ser possível a transferência para outro Estado, tratando-se de opção do paciente, que já se encontrava devidamente assistido em seu local de origem, este deve submeter-se à lista de regulação local, não cabendo ao Judiciário reposicioná-lo para as primeiras posições da fila, especialmente em sede liminar. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera e o respeito à organização administrativa do órgão de saúde, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar o recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Determino a retificação da autuação, fazendo constar a vinculação ao processo de origem correto, qual seja, 0754448-22.2024.8.07.0016. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora